Tribunal: STF
Processo: RE 99978
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-04
Data de publicação: 1985-10-04

Ementa:
- CIVIL.
1) - COMPRA E VENDA. FALTA DE CERTIFICADO DE CADASTRO EXPEDIDO PELO
INCRA (ART. 22, PARAGRAFO 1., DA LEI 4947/66). INEFICACIA DO ATO
APENAS EM RELAÇÃO AQUELE INSTITUTO.
2) - SIMULAÇÃO. ADMITIDA, O PRAZO DA PRESCRIÇÃO PARA ANULAÇÃO DO
ATO SIMULADO E DE QUATRO ANOS.
A COMPRA E VENDA EFETUADA DE IMÓVEL RURAL SEM A APRESENTAÇÃO DO
CERTIFICADO DE CADASTRO EXPEDIDO PELO INCRA NÃO PODE SER ANULADO,
SOB TAL FUNDAMENTO, PELOS PROPRIOS SUCESSORES DO VENDEDOR. EM TAL
HIPÓTESE, A INEFICACIA DO ATO HÁ DE CONSIDERAR-SE EM RELAÇÃO
AQUELE INSTITUTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, PARAGRAFO 1., DA LEI
4.947/66. PRECEDENTE.
INCABIVEL PRETENDER O HERDEIRO DO VENDEDOR ANULAR O NEGÓCIO
IMOBILIÁRIO SOB O ARGUMENTO DE TER HAVIDO SIMULAÇÃO DA VENDA, SE
JA TRANSCORRERA POR INTEIRO, O PRAZO PRESCRICIONAL PARA O
AJUIZAMENTO DA DEMANDA (ART. 178, PARAGRAFO 9., INC. V, DO
COD. CIVIL).